Tribunal: TJES
Processo: 5002072-91.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM ATENDIMENTO MÉDICO. AUTORES QUE NÃO COMPROVAM MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que os autores, sob a alegação de excessiva demora para atendimento médico em duas ocasiões, requerem indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os autores pugnam pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

(5).
É o que ocorre no presente caso, pois ao se imputar à requerida o ônus de comprovar que os autores
não
estiveram no hospital em horário anterior àquele constante nas fichas de atendimento, estar-se-á lhe exigindo (da ré) prova cuja produção é faticamente impossível.

(6).
Além disso, tem-se que os próprios requerentes poderiam comprovar, utilizando-se de diversos meios, que estiveram no hospital réu aguardando atendimento por tempo excessivo. Fotografias, oitiva de testemunhas e comprovantes de deslocamento na data e hora dos eventos narrados são exemplos de provas que poderiam ser facilmente produzidas pelos autores.

(7).
Diante da ausência de comprovação da demora no atendimento, soçobra o pleito indenizatório.

(8).
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)